Tribunal: TJDFT
Processo: 0014248-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014248-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDA: RAQUEL PEREIRA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA DAS RÉS RECONHECIDA. EXCESSO DE CHUVAS E ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL E PEDIDO DE RESCISÃO. COMPATIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. Para liberação de financiamento bancários, em regra, as empresas que o concedem exigem a expedição da carta de habite-se e seu respectivo registro no Cartório competente. O atraso na citada averbação, ou seja, depois do vencimento da última parcela, não pode, à evidência, prejudicar o adquirente que cumpria a obrigação assumida. Precedentes. 2.1. Ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel, defere-se ao promitente comprador a possibilidade de rescindir o contrato, na forma do art. 475 do Código Civil, com a restituição dos valores eventualmente pagos, sendo-lhe deferido, ainda, requerer compensação por perdas e danos. 3. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a escassez de mão de obra e o excesso de chuvas, não são causas suficientes para justificar o atraso na entrega do imóvel, porquanto configuram eventos previsíveis no ramo da construção civil, os quais devem ser considerados pela construtora na fixação dos prazos de entrega do imóvel. 4. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. Logo, não há incompatibilidade entre o pedido de rescisão contratual e o pleito de indenização por perdas e danos decorrentes do atraso na entrega da unidade habitacional. Precedentes desta Turma Cível. 5. Considerando que a penalidade de multa por atraso na entrega do imóvel foi estipulada mediante contrato de adesão, tendo a parte consumidora apenas aderido às suas disposições, impossibilitada está a redução da cláusula penal, a pedido das demandadas, sob a alegação de ser a cláusula excessiva, uma vez que estaria a recorrente tentando se beneficiar da própria torpeza, o que não se admite, principalmente porque, na espécie, não há qualquer demonstração de enriquecimento sem causa por parte da consumidora. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 – Tema 970), reputou razoável a cláusula penal no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do imóvel para fins de reparação dos danos patrimoniais, devendo, assim, ser mantido na condenação. 6. Apelação cível conhecida, mas desprovida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, asseverando que a devolução dos valores deveria ter ocorrido nos moldes do que foi pactuado entre as partes, ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que deveria ser admitida a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento) dos valores pagos; e b) artigos 104, 107, 110, 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, ao argumento de inexistência de culpa para a rescisão do contrato, porquanto entendem que teria ocorrido caso fortuito/força maior, sendo indevida a cobrança de multa, em observância aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé dos contratos. Requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 15.118, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 476 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 104, 107, 110, 393, 422, 423, e 424, todos do CC, na medida em que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria transitar, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 15.118, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027